Tribunal: TJSP
Processo: 0014081-25.2004.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, NCPC REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019 - Inaplicabilidade do Tema no 444 do C. STJ no presente caso - Transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional - Correto reconhecimento da prescrição executiva - Acórdão mantido.